Tribunal: STF
Processo: HC 70601
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
DENUNCIA  - DEFESA  -  CERCEIO. Não  existe  cerceio de
defesa  quando a denuncia contem  os fatos imputados ao acusado. Este
defende-se  não da  capitulação lancada  pelo Ministério Público, mas
dos fatos tais como narrados na peca acusatoria.
              PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  Verificando-se   que  entre  o
recebimento  do  aditamento  a  denuncia  e  o  decreto  condenatório
passou-se  tempo superior ao  previsto no inciso pertinente do artigo
109  do Código Penal, impõe-se a concessão de habeas-corpus de oficio
para declarar a prescrição da pretensão punitiva do Estado.